Tribunal: TJDFT
Processo: 0742186-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há omissão ou equívoco no acórdão embargado no que diz respeito a penhorabilidade salarial.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. A decisão será omissa quando o órgão jurisdicionado não fundamentar os argumentos levantados pelas partes. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional.
4. O acórdão embargado não apresenta os vícios apontados pela Embargante. 4.1 embora o STJ tenha relativizado a impenhorabilidade das verbas salariais, esse tema não é vinculativo, sendo assim os tribunais não estão obrigados a adotar essa tese.
5. Pretende o Embargante rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio.
6. Embargos de declaração desprovidos.